Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018103-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. F. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ASENAIDE AUGUSTA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
CONCERTA 36 MG
– DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
– FÁRMACO DE ALTO CUSTO -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.
O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº 0001270-86.2020.8.11.0063 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO,
em favor das crianças
Nathan Felipe Maximiano da Silva e Marcus Augusto Maximiano da Silva
contra o

ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, deferiu o pedido liminar para determinar o bloqueio imediato via SISBAJUD na conta corrente do agravante, identificada pelo número 60025-3, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. Nº 3.834-2, para garantir a aquisição do medicamento CONCERTA 36 mg, conforme laudo médico e orçamento de menor valor apresentado, suficiente para 06 (seis) meses de tratamento dos agravados.

Irresignado com a decisão, o garante aduz que, os pressupostos fixados pelo STJ não foram preenchidos, na medida em que o medicamento não está incluso na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME ), considerando que, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, o medicamento pretendido nesta demanda apesar de possuir registro e aprovação da ANVISA, não está disponível no SUS e não faz parte de nenhum programa de medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.

Pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal, o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de origem.

No mérito que seja reformada a decisão agravada, em relação ao Município/Agravante, direcionando -se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID
105340465
).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID
111665507
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID
115370960
).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, em favor das crianças
Nathan Felipe Maximiano da Silva e Marcus Augusto Maximiano da Silva ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº 0001270-86.2020.8.11.0063 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando o fornecimento do medicamento CONCERTA 36 mg para os agravados.

O pedido liminar foi deferido, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”.

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”

In casu
, tem-se que o medicamento solicitado se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso,
de acordo com as regras de repartição de competências.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município, para determinar o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022